Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735155-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO REU: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO em desfavor de AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, tendo por objeto a desconstituição do Acórdão no 1282199 proferido pela 8a Turma Cível nos autos da ação de rescisão de contrato no 0710742-10.2019.8.07.0001. Defende o autor, inicialmente, a presença dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, ao argumento de que atualmente não possui condições de arcar com os custos financeiros do processo e honorários advocatícios, em caso de eventual sucumbência, sem sacrificar a manutenção própria. Intimado a comprovar o alegado estado de hipossuficiência (id 40509929), o autor peticionou nos ids 40801235 a 40801257. É o relato do necessário. DECIDO. Sobre a gratuidade da justiça, dispõe o CPC em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (g.n) Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE QUE A RECORRENTE TEM PADRÃO DE VIDA E BENS INCONDIZENTES COM A GRATUIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. 2. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese constata-se comprovação de renda, padrão de vida e bens incondizentes com o deferimento de benefício, não sendo a situação financeira da agravante correspondente ao alegado estado de pobreza ou hipossuficiência econômica, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1327202, 07021431720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021.)” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o autor enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Os documentos acostados aos autos indicam ser ele plenamente capaz de arcar com as despesas do processo, sobretudo a Declaração de Imposto de Renda - Exercício 2022 (id 40419299 - pág. 04), na qual verifica-se que atualmente é sócio da pessoa jurídica EMBRACI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ: 43.512.087/0001-99, a qual se encontra ativa desde 14/09/2021, ocasião em que investiu R$100.000,00 a título de 50% do capital social, denotando-se que possui outras relevantes fontes de renda e/ou, conforme afirmado na inicial (id 40419279 - pág. 25), uma considerável reserva financeira. Insta ressaltar, que a Resolução no 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, adotada como parâmetro para apuração da hipossuficiência para fins de assistência jurídica integral e gratuita, no seu inciso II do §1o do art. 1o, preconiza que “presume-se a hipossuficiência de recursos de quem não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos”. Portanto, in casu, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, INTIME-SE o autor/apelante para, no prazo de 05 dias úteis, recolher as custas processuais e depositar a importância de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 968, inciso II, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora